Tribunal: TJES
Processo: 0013847-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013847-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAIR JOSE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013847-28.2020.8.08.0048

APELANTE: ADAIR JOSE DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. PREJUDICIAL RECHAÇADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da citação via aplicativo Whatsapp.
O ato processual impugnado fora realizado no contexto excepcional de pandemia, tendo o Conselho Nacional de Justiça aprovado a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta de intimações. Caso em que restou demonstrado que o receptor da citação encaminhada via aplicativo
Whatsapp
pelo serventuário da Justiça fora o apelante e que, portanto, este teve inequívoca ciência da ação penal contra si em curso. Não restou demonstrado qualquer prejuízo processual que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico, tendo em vista que o apelante compareceu na primeira audiência de instrução e julgamento logo após a sua citação, oportunidade em que estava assistido pela Defensoria Pública, não se constatando, portanto, qualquer prejuízo às garantias constitucionais do apelante. Prejudicial rechaçada.

2. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

3. É inconteste a prova da materialidade e da autoria dos crimes praticados pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

4. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983).

5. Ao fixar o
quantum
indenizatório a título de dano moral, é imperiosa a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o arbitramento em patamar elevado deve ser devidamente fundamentado, levando-se em consideração a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como o grau de responsabilidade atribuída ao réu, além da condição socioeconômica deste.

6. Compete ao juiz da execução analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013847-28.2020.8.08.0048

APELANTE: ADAIR JOSÉ DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA VIA WHATSAPP

Em suas razões recursais (Id. 6265007, pp. 131/140), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade de todos os atos processuais realizados após a citação do acusado, visto que não teria sido observado os requisitos mínimos de validade do ato processual realizado via aplicativo
Whatsapp
.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que, de acordo com a certidão (Id. 6265007, p. 51), o Sr. Oficial de Justiça procedeu à citação do acusado por via eletrônica, através de telefone e aplicativo
Whatsapp
, visto que, em diligências no endereço indicado nos autos, o meirinho fora informado pelos vizinhos de que o réu havia se mudado do endereço há mais de 03 (três) anos. Outrossim, após várias tentativas, o Sr. Oficial de Justiça conseguiu entrar em contato com o réu, oportunidade em que este informou que estava residindo e trabalhando no Estado de São Paulo e, como estava de mudança, não sabia informar o endereço, mas que, posteriormente, informaria ao Juízo o seu novo endereço, assim que se estabelecesse na nova residência.

Registre-se, ainda, que o réu, acompanhado do Defensor Público, compareceu na Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 20/05/2021 (Id. 6265007, p. 71). No entanto, diante da ausência da vítima, não foi possível realizar o interrogatório do denunciado naquela oportunidade.

Designada nova data para a audiência de instrução e julgamento, não foi possível intimar o acusado, eis que, de acordo com a certidão exarada no Id. 6265007, p. 82, o réu mudou-se do endereço indicado nos autos e não foi possível entrar em contato com o número de telefone indicado.

Ato contínuo, fora decretada a revelia do réu (Id. 6265007, p. 87).

Diante de tal contexto, no que diz respeito à validade, ou não, da citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado. (...) Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade.
O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível
,
de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp
, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu.” (REsp n. 2.045.633/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

No caso vertente, há que se reconhecer que o receptor da citação encaminhada via aplicativo
Whatsapp
pelo serventuário da Justiça fora o apelante e que, portanto, este teve inequívoca ciência da ação penal contra si em curso.

Nesse cenário, impende registrar que não restou demonstrado qualquer prejuízo processual que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico, tendo em vista que o acusado compareceu na primeira audiência de instrução e julgamento logo após a sua citação, oportunidade em que estava assistido pela Defensoria Pública, não se constatando, portanto, qualquer prejuízo às garantias constitucionais do apelante.

Destaque-se, outrossim, que o apelante não foi intimado para a segunda audiência de instrução e julgamento por não ter cumprido o ônus que lhe incumbia de informar a mudança de endereço.

Digno de nota salientar, ainda, que o ato processual impugnado fora realizado no contexto excepcional de pandemia, tendo o Conselho Nacional de Justiça aprovado a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta de intimações.

Desta feita, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“o comportamento do acusado viola a proibição do venire contra factum proprium, pois, em um primeiro momento, o acusado ter concordado com a realização do ato processual para, em seguida, questionar a forma em que a citação se aperfeiçoou.” (RHC n. 140.752/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.).

Por fim,
“A lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte.” (HC n. 644.543/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Ante o exposto, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ADAIR JOSÉ DE SOUZA
em face da r. Sentença (Id. 6265007, pp. 105/119), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Emerge da Denúncia (Id. 6265007, pp. 03/06) que, no dia 01 de outubro de 2016, por volta das 22h, na Rua El Dourado, nº 134, Bloco A, Planalto Serrano, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Eliene de Jesus Santos, sua ex-esposa, causando-lhe lesões corporais. Ressai que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por aproximadamente 07 (sete) anos, não tendo filhos em comum. Consta que, na data dos fatos, a vítima e o denunciado estavam em casa durante um churrasco e, diante do recebimento de várias ligações de amigas da vítima, o denunciado ficou irritado e quebrou o aparelho celular daquela. Nesse contexto, a vítima, dominada pela raiva, colocou água dentro de um frasco de perfume do denunciado, razão pela qual este, ao descobrir, quebrou o vidro de perfume na cabeça da vítima, cortando-a na cabeça e na região próxima aos olhos. Ato contínuo, o denunciado agrediu a vítima com socos no rosto e arremessou uma cadeira contra a referida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a
materialidade delitiva
restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 6265007, pp. 09/11), Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 6265007, pp. 13/17), Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 6265007, p. 33) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que o réu teve decretada a sua revelia (Id. 6265007, p. 87).

Na esfera judicial (Id. 6265007, mídia anexa), a vítima declarou que, após desentendimentos com o acusado, teve uma discussão com o réu, momento em que este a agrediu com socos em seu rosto, causando-lhe lesões.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 6265007, p. 33), a vítima sofreu uma lesão corto-contusa de 03 cm suturada com 02 pontos simples associado a hematoma de 02 cm de diâmetro em região occipital; uma lesão corto-contusa de 02 cm suturada com 02 pontos simples em região frontal esquerdo; e equimose arroxeada ampla abrangendo o punho esquerdo e dorso de mão.

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa requer a exclusão da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima.

Ora, de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

À vista disso, insta salientar que, ao fixar o
quantum
indenizatório a título de dano moral, é imperiosa a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o arbitramento em patamar elevado deve ser devidamente fundamentado, levando-se em consideração a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como o grau de responsabilidade atribuída ao réu, além da condição socioeconômica deste.

Desse modo, considerando as lesões sofridas pela vítima, revela-se razoável e adequado o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais)

fixado na sentença objurgada.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)